Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-51.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-51.2023.8.14.0044

APELANTE: GILMARA MELO DE SOUSA

APELADO: JOAO BATISTA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800046-51.2023.8.14.0044

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA/PA

RECORRENTE: GILMARA MELO DE SOUSA

RECORRIDO: JOÃO BATISTA BEZERRA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Imóvel residencial. Alegação de união estável e direito à meação. Inadequação da via possessória afastada. Comprovação da posse anterior do autor e do esbulho. Requisitos do art. 561 do CPC demonstrados. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta por ex-companheiro em face da apelante, determinando a reintegração do autor na posse de imóvel urbano localizado na Comarca de Primavera/PA. A recorrente sustenta que o bem foi adquirido durante alegada união estável mantida entre as partes, razão pela qual a controvérsia deveria ser dirimida em ação de dissolução de união estável com partilha de bens, afirmando ainda inexistir esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação de reintegração de posse constitui via processual adequada para a tutela pretendida, diante da alegação de união estável e eventual direito à meação do imóvel; (ii) saber se restaram comprovados os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ações possessórias têm por finalidade a proteção da posse, independentemente da discussão acerca do domínio ou de eventuais direitos patrimoniais decorrentes de relação familiar, razão pela qual a alegação de união estável não afasta, por si só, a tutela possessória.

4. Demonstrados nos autos a posse anterior do autor, o esbulho praticado pela ré, a data do esbulho e a perda da posse, encontram-se preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

5. A eventual discussão acerca de meação ou partilha de bens decorrente de união estável foi deduzida em ação própria (0800681-95.2024.8.14.0044), tendo sido decidido naquela demanda que o bem não era partilhável por ser bem exclusivo do ex-companheiro, não constituindo matéria apta a obstar a proteção possessória quando comprovado o esbulho.

6. Ainda que se reconheça a existência de contexto pessoal sensível envolvendo a apelante, inclusive sob alegações de violência doméstica, tais circunstâncias não alteram a natureza jurídica da demanda nem conferem direito possessório autônomo sobre o imóvel cuja posse anterior foi demonstrada em favor do autor.

7. Ademais, em ação própria de dissolução de união estável foi reconhecido que o imóvel objeto da presente demanda constitui bem de posse exclusiva do recorrido, circunstância que reforça a correção da sentença reintegratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse — é cabível a reintegração possessória, devendo eventual discussão sobre partilha de bens ser resolvida em ação própria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0800046-51.2023.8.14.0044
; Recorrente:
Gilmara Melo de Sousa
; Recorrido:
João Batista Bezerra de Oliveira
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por GILMARA MELO DE SOUSA contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por JOÃO BATISTA BEZERRA DE OLIVEIRA, a qual julgou procedente o pedido autoral. Segundo consta, o feito originário versa sobre imóvel urbano situado na Rua Antônio Maximiano, s/n, bairro Leitelândia, Primavera/PA, tendo o autor sustentado ser legítimo possuidor e proprietário do bem, afirmando que, após manter relacionamento com a requerida e residir com ela no imóvel, foi impedido de retornar ao local em razão de medidas protetivas, circunstância que teria culminado no esbulho possessório.

A sentença recorrida, lançada ao id 122247805, reconheceu que a controvérsia deduzida nos autos possuía natureza eminentemente possessória, consignando que não era objeto da demanda o reconhecimento de união estável ou a discussão acerca de eventual meação, temas a serem debatidos em via própria; assentou, ainda, estarem comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor, o esbulho praticado pela ré, a data do esbulho e a perda da posse, à vista dos documentos de compra e venda e da prova oral colhida em audiência; ao final, JULGOU PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reintegrar em definitivo o autor na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais de id 25237819, a apelante sustenta, em síntese, que:

(a)

A sentença deve ser reformada porque a via processual eleita pelo autor seria inadequada, ao argumento de que a controvérsia não deveria ter sido solucionada em ação de reintegração de posse, mas em demanda de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens;

(b)

Manteve relacionamento amoroso com o recorrido entre 09/01/2022 e 14/08/2022, período em que teriam convivido como entidade familiar, afirmando que o imóvel litigioso foi adquirido em 18/07/2022, portanto na constância da alegada união estável;

(c)

A relação teria sido pública, contínua e duradoura, com intuito de constituição de família, invocando, para tanto, o art. 1.723 do Código Civil, o regime da comunhão parcial previsto no art. 1.725 do mesmo diploma e a existência de certificado religioso e fotografias, além de mencionar aplicação da Lei Maria da Penha;

(d)

O término do relacionamento teria ocorrido de modo conturbado, com alegações de violência doméstica supostamente praticada pelo recorrido, inclusive com referência, no corpo da apelação, a prisão do autor e a elementos visuais reproduzidos na peça recursal;

(e)

o apelado estaria alterando a verdade dos fatos ao manejar ação possessória em lugar de ação de família, buscando, com isso, afastar o direito da recorrente sobre o bem;

(f)

ainda que não tenha contribuído financeiramente para a aquisição do imóvel, teria colaborado na vida em comum e nos afazeres domésticos, o que, em sua ótica, não afastaria o direito à meação;

(g)

permanece no imóvel por não possuir outro local para residir, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, aduzindo risco de lesão grave e de difícil reparação; e

(h)

pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido autoral, bem como pela condenação do recorrido por litigância de má-fé, ao fundamento de que teria alterado a verdade dos fatos e utilizado o processo para alcançar objetivo ilegal.

Em contrarrazões colacionadas ao id 25237825, o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando, em resumo, que:

a)

a decisão recorrida apreciou corretamente a demanda possessória e reconheceu, com base no conjunto probatório, a posse exercida exclusivamente pelo autor sobre o imóvel;

b)

a apelante admitiu, em depoimento pessoal, que foi morar inicialmente em outro imóvel do autor, localizado na Rua Anésio Ângelo, e que, após a venda deste, passou a residir no imóvel objeto da lide, reconhecendo, ainda, não ter contribuído para a aquisição do bem;

c)

o imóvel litigioso foi adquirido pelo recorrido com recursos oriundos da venda de bem anterior de sua propriedade, o que estaria demonstrado pela documentação já juntada, notadamente a venda do imóvel anterior em 08/07/2022 e a compra do novo imóvel em 18/07/2022;

d)

a apelante não produziu prova testemunhal ou documental apta a demonstrar copropriedade ou composse do bem, limitando-se a alegações que reputa inverídicas;

e)

a tese de união estável, além de não infirmar os fundamentos da sentença possessória, não autorizaria, por si só, a permanência indevida da recorrente no imóvel, podendo eventual pretensão de meação ser deduzida em ação própria;

f)

restou comprovado nos autos que o autor consentiu que a recorrente residisse no imóvel, mas foi posteriormente esbulhado quando buscou reaver a posse; e

g)

Requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a condenação da apelante nas verbas de estilo, inclusive por litigância de má-fé, nos moldes dos arts. 17 e 18 do CPC, conforme requerido na peça defensiva.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, porquanto é próprio, tempestivo e subscrito por procuradora habilitada, estando a apelante ao abrigo da gratuidade de justiça, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se, fundamentalmente, a verificar: (i) se a ação de reintegração de posse era via adequada para a tutela postulada pelo autor; (ii) se, à luz do acervo probatório produzido, restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil; (iii) se as alegações de união estável, de aquisição do imóvel no curso da convivência e da situação pessoal da apelante, inclusive sob a perspectiva de violência doméstica por ela narrada, possuem aptidão para afastar a tutela possessória deferida em primeiro grau; e (iv) se há fundamento para condenação do apelado por litigância de má-fé, como pretendido nas razões recursais.

Desde logo, adianto que a sentença não comporta reparo.

A insurgência recursal está edificada, em essência, sobre a premissa de que o litígio não deveria ter sido resolvido em sede possessória, mas sim no âmbito de ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, porque o imóvel objeto da demanda teria sido adquirido na constância da relação mantida entre as partes.

A apelante afirma, ainda, que sua permanência no bem não configuraria esbulho, seja porque teria direito patrimonial decorrente da alegada união estável, seja porque a situação concreta estaria permeada por contexto de violência doméstica, circunstância que, em sua ótica, inviabilizaria o acolhimento da pretensão autoral.

Todavia, a tese recursal não procede.

O ponto nuclear do presente feito, como corretamente delimitado pelo juízo de origem, não é o reconhecimento de união estável, tampouco a definição de eventual meação ou partilha de patrimônio, mas sim a tutela da posse sobre o imóvel litigioso.

Ressalto que a questão da propriedade e/ou meação do bem foi objeto de ação própria que teve o seguinte dispositivo transitado em julgado (processo nº. 0800681-95.2024.8.14.0044):

“ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido,

para:

a)
RECONHECER e DISSOLVER
a união estável do casal no período de 09/12/2021 a 14/08/2022;

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de patilha do bem imóvel, com base no art. 1.659, II, do CC, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, I, CPC.

Ante o parcial deferimento, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferido nos autos.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, também em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC. Igualmente, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.”

Assim, a sentença que origina o presente recurso foi expressa e correta ao consignar que “a lide trata-se da posse de imóvel”, não sendo objeto da demanda “o lapso temporal ou ainda o reconhecimento de união estável, cabendo este tema a discussão no juízo competente”.

Essa delimitação é juridicamente correta e se harmoniza com a natureza da ação proposta.

Com efeito, as ações possessórias não se destinam à resolução exauriente de controvérsias familiares ou patrimoniais complexas, mas à proteção do estado de fato juridicamente tutelado da posse. Nesse sentido, o próprio Código de Processo Civil estabelece, de forma objetiva, os elementos de prova exigidos para o acolhimento da reintegração de posse no artigo 561:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A disciplina legal é clara: demonstrada a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a tutela reintegratória é cabível.

No processo em exame, o conjunto probatório indicado na sentença e reiterado nas contrarrazões revela, com suficiência, que o recorrido exercia a posse sobre o imóvel e que a permanência exclusiva da apelante no bem, após a ruptura da convivência e a impossibilidade de o autor retornar ao local, redundou em perda da posse por aquele que a exercia anteriormente.

Conforme registrado na sentença, o autor narrou que residia anteriormente em outro imóvel, situado na Travessa Anésio Ângelo, o qual vendeu, adquirindo em 18/07/2022 o imóvel ora litigioso, localizado na Rua Antônio Maximiano, s/n, bairro Leitelândia, Primavera/PA, tendo a compra sido realizada em seu nome.

Também ficou consignado que as partes mantiveram relacionamento no período indicado nos autos, passando a residir juntas no bem a partir de julho de 2022, sobrevindo posteriormente medidas cautelares que impediram a aproximação do autor em relação à requerida, contexto em que esta permaneceu no imóvel e recusou-se a restituí-lo.

A sentença, ao valorar a prova produzida, registrou que “consta nos autos documentos de compra e venda do imóvel (ID. 89726628) em nome do autor, a qual foi adquirida com proveito econômico de bem anterior”; consignou, ainda, que “o requerente exerceu a posse do imóvel, com fruição natural, e consentia em compartilhá-la com a requerida, sendo esbulhado quando buscou reaver a posse”.

Além disso, destacou que, em depoimento, a requerida afirmou que foi morar com o autor no imóvel anterior e, após sua venda, passou a residir também no imóvel objeto da lide, de modo que sua ocupação derivou do consentimento do recorrido, e não de posse autônoma originária exercida em nome próprio.

Em relação ao contexto de violência doméstica. É fato incontroverso a gravidade da situação que merece, sempre, tratamento institucional sério e tutela adequada nas esferas competentes. Todavia, no âmbito estrito desta apelação, o que se examina é se o recorrido comprovou ou não os pressupostos da reintegração de posse. E, nesse ponto, a resposta é afirmativa.

Cumpre ressaltar, com a devida sensibilidade, que a situação familiar da apelante — inclusive sob a perspectiva de ter alegado ser vítima de abusos e violências no curso da relação — não pode ser desconsiderada do ponto de vista humano e jurisdicional.

Entretanto, tais circunstâncias, por si sós, não alteram a natureza jurídica da presente demanda, que é possessória, nem geram, automaticamente, direito de retenção ou permanência indefinida em imóvel cuja posse anterior foi reconhecida em favor do recorrido.

A propósito, a própria sentença de origem enfrentou essa questão com acerto ao distinguir a medida judicial de proibição de aproximação da hipótese de afastamento do lar.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/04/2026